Tribunal: TJBA
Processo: 8065107-97.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065107-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABIO REIS LOPES Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DA G-CET. POLICIAL MILITAR. ALEGADA OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8065107-97.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado FABIO REIS LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)